Tribunal: TJBA
Processo: 8174102-75.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174102-75.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: CARLOS ANUNCIACAO SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE NA QUAL O AUTOR RECEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IMPUGNAÇÃO FEITA À HIGIDEZ DA ASSINATURA LANÇADA NO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACERCA DA AUTENTICIDADE. ART. 429, II, DO CPC E TEMA 1.061, STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. R$ 4.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por SABEMI SEGURADORA S/A contra sentença que, nos autos de ação declaratória c/c indenizatória por danos morais ajuizada por CARLOS ANUNCIAÇÃO SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência da relação jurídica referente a contrato de seguro não comprovadamente firmado; (ii) condenar a seguradora a cessar os descontos mensais indevidos; (iii) restituir, de forma simples, os valores descontados; e (iv) indenizar o autor por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A seguradora sustenta inexistência de ilícito, validade do contrato e ausência de dano moral, requerendo a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida de seguro pela parte autora; (ii) determinar se os descontos realizados são indevidos e geram direito à restituição; e (iii) estabelecer se houve dano moral indenizável e se o valor arbitrado mostra-se proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, dada a existência de relação de consumo entre as partes, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

2. Constatada a ausência de prova da contratação do seguro, tendo o autor impugnado a autenticidade da assinatura constante no suposto contrato, incumbe à ré o ônus de comprovar sua validade, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada no Tema 1.061 do STJ.

3. A inércia da seguradora em produzir prova pericial grafotécnica, mesmo após provocação judicial, evidencia a ausência de demonstração mínima da regularidade da contratação.

4. Configura-se falha na prestação do serviço e fortuito interno, conforme a teoria do risco do empreendimento, atraindo a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do CDC.

5. O desconto indevido em conta corrente na qual o autor recebe benefício previdenciário enseja a reparação por danos morais.

6. O valor arbitrado de R$ 4.000,00 a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus de comprovar sua validade.

2. A ausência de comprovação da contratação autoriza o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a restituição dos valores descontados indevidamente.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável, sendo cabível a fixação de indenização proporcional ao agravo sofrido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, art. 927; CPC, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nºs 0520383-31.2017.8.05.0001, 8037957-12.2022.8.05.0001, 8032001-83.2020.8.05.0001.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

09